Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-77.2019.8.11.0044
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-77.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 04.499.146/0001-84 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N. 1.622/2018 – REAJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES – EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES – PLEITEADA A EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTE A TODOS OS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N. 37 – REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores.

É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.

O beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que o Município concedeu recomposição da perda salarial a todos os servidores com a edição da Lei n. 1.554/2018. Posteriormente, concedeu nova recomposição de perda salarial exclusivamente aos professores, a partir da edição da Lei n. 1.622/2018, o que contraria a regra prevista no inciso X, do artigo 37 da Carta Magna, visto que a Revisão Geral Anual é direito subjetivo de todos os servidores públicos, sem distinção de índice e na mesma data.

Salienta que, em equivocada interpretação dos dispositivos de Leis Municipais n. 1.554/2018 e n. 1.622/2018, o juízo
a quo
entendeu que a segunda lei disciplinou o reajuste de uma classe específica, não configurando, portanto, revisão geral de remuneração, motivo pelo qual não há que se falar em extensão da ordem 3% (três por cento) para os demais servidores públicos do Município de Paranatinga.

Contudo, segundo afirma, o Supremo Tribunal Federal entende que a recomposição do poder aquisitivo das remunerações atinge todos os servidores públicos e agentes de determinado ente federativo, constituindo fraude e dissimulação aos mandamentos isonômicos dos artigos 37, X, e 39 e § 1º da Constituição, de modo que as justificativas apresentadas na Lei n. 1.622/2018, a seu sentir, serviram para burlar os dispositivos constitucionais acima citados.

Ainda, aduz que é inaplicável a Súmula Vinculante n. 37, visto que o Poder Judiciário não atuaria como legislador positivo, mas tão somente determinaria a aplicação da lei de forma isonômica, sem distinção de índice.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, nos termos acima alinhados, bem como o afastamento da condenação do recorrente ao pagamento de custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, uma vez que a justiça gratuita foi deferida e não expressamente revogada pelo magistrado de origem.

Devidamente intimado, o Município de Paranatinga não apresentou contrarrazões ao recurso (id. 95473989).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 96879459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O magistrado de origem, ao julgar improcedente os pedidos do Sindicatos dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga, pronunciou-se nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, afere-se que o requerido editou a Lei nº 1554/2018 concedendo a reposição salarial para os servidores públicos, na ordem de 2% sobre o salário-base do mês de fevereiro de 2016, incluindo os professores municipais à título de Revisão Geral anual, sendo que sancionou a Lei nº 1622/2018 onde recompôs o salário dos professores, na ordem de 3% sobre o salário-base do mês de junho de 2018, tendo como finalidade a equiparação do piso salarial nacional dos professores.

Dispõe o art. 1º da Lei n. 1622/2018 que:

‘Fica o Poder Executivo autorizado a conceder recomposição da perda salarial, para os professores públicos municipais, na ordem de 3,0% (três por cento) sobre o salário base do mês de junho de 2018 para a equiparação do piso salarial nacional dos professores, com a incorporação para fins de aposentadoria’.

Logo, verifica-se que a referida lei concedeu aos professores reajuste para equiparação do piso salarial nacional dos professores, com a incorporação para fins de aposentadoria, distinto da Revisão Geral Anual assegurado pelo art. 37, inciso X da Constituição Federal.

Sabe-se que a revisão geral anual, consagrada no inciso X do artigo 37 da Constituição da República, é o direito garantido a todos os servidores públicos de terem protegida sua remuneração mediante a reposição do valor da moeda, a fim de que seja preservado o vencimento básico fixado com base em outros padrões monetários, cuja periodicidade anual somente se deu com o advento da EC 19 de 1998.

É preciso ficar claro que a revisão geral anual, instituto previsto no inciso X do artigo 37, difere do reajuste de remuneração e subsídio previsto no mesmo dispositivo constitucional. No caso do reajuste, que somente poderá ser feito mediante edição de lei específica e observada a iniciativa privativa em cada caso (Executivo, Legislativo ou Judiciário), o que se busca é, efetivamente, um aumento do padrão remuneratório, e não mera reposição das perdas inflacionárias.

As diferenciações entre revisão geral e reajuste de remuneração foram bem definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.599/DF, mais precisamente delineadas nos votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Carlos Ayres Britto, este tendo salientado que “ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do poder aquisitivo da moeda (...) ou será reajuste – que eu tenho como sinônimo de aumento”.

Logo, tem-se que a Lei municipal n. 1622/2018 disciplinou o reajuste de uma classe especifica não configurando, portanto revisão geral de remuneração, motivo pelo qual não há de se falar em extensão da ordem 3% para o
s demais servidores públicos do Município de Paranatinga, conforme pleiteia o requerente”.
(id. 95473982)

O apelante alega, em síntese, que o Município concedeu recomposição da perda salarial a todos os servidores com a edição da Lei n. 1.554/2018. Posteriormente, concedeu nova recomposição de perda salarial exclusivamente aos professores, a partir da edição da Lei n. 1.622/2018, o que contraria a regra prevista no inciso X, do artigo 37 da Carta Magna, visto que a Revisão Geral Anual é direito subjetivo de todos os servidores públicos, sem distinção de índice e na mesma data.

Salienta que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a recomposição do poder aquisitivo das remunerações atinge todos os servidores públicos e agentes de determinado ente federativo, constituindo fraude e dissimulação aos mandamentos isonômicos dos artigos 37, X, e 39 e § 1º da Constituição, de modo que as justificativas apresentadas na Lei n. 1.622/2018, a seu sentir, serviram para burlar os dispositivos constitucionais acima citados.

Pois bem.

De fato, o direito dos servidores à revisão geral anual está previsto no artigo 37, X, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Por sua vez, a Lei do Município de Paranatinga, em seu artigo 1º, afirma que:

“
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder recomposição da perda salarial, para os professores públicos municipais, na ordem de 3,0% (três por cento) sobre o salário base do mês de junho de 2018 para a equiparação do piso salarial nacional dos professores, com a incorporação para fins de aposentadoria’.

Apesar de o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranatinga alegar que ocorreu a violação do princípio da isonomia, pois, através da Lei Municipal n. 1.622/2018, foi concedido somente aos servidores que exercem o cargo de professor a recomposição salarial no patamar de 3% (três por cento) sobre o salário-base do mês de junho de 2018, não se constata a referida ilegalidade, porquanto a referida legislação estabeleceu índice de reajuste salarial para os professores com o fim de equiparação ao piso salarial nacional desses servidores, e não tratou de complementação de revisão geral anual, conforme dispõe o supracitado artigo.

Além disso, a citada legislação é clara ao dispor que o reajuste salarial se aplica somente aos servidores que exercem o cargo de professor, logo, não se estende aos demais servidores do Município de Paranatinga, uma vez que, como dito, o que foi concedido fora o reajuste para equiparação do piso salarial nacional dos professores, que difere da revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Sobre o tema, importante trazer à baile do entendimento desse Tribunal:

“EMENTA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGA NÃO POSSUIR PERSONALIDADE JURÍDICA E NÃO TER PARTICIPADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 –RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS – POSSIBILIDADE DE ATUAREM EM JUÍZO NA DEFESA DE INTERESSES INSTITUCIONAIS – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO LEGISLATIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – PRETENSÃO DO AUTOR – DECLARAÇÃO DA MORA LEGISLATIVA – CIENTIFICAR O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAR PROJETO DE LEI, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS, RELATIVO À REVISÃO GERAL ANUAL AOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA MESMA FORMA PROPOSTA PELA LEI MUNICIPAL N. 4.430/19 – ARTIGO 12-H, § 1º, DA LEI N. 9.868/99 –
LEI QUE NÃO TRATA DE REVISÃO GERAL ANUAL MAS DE AUMENTO DE VENCIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COM BASE NA LEI FEDERAL N. 11.738/08 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
– POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS E DIFERENCIADOS DE VENCIMENTOS – FINALIDADE DE AJUSTAR DETURPAÇÕES SALARIAIS NO SERVIÇO PÚBLICO – NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRECEDENTES DO STF – NÃO RECONHECIMENTO DA MORA LEGISLATIVA ATRIBUÍVEL AO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL A SER EFETIVADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROVIDA. A matéria tratada na presente ação não foi objeto de Projeto de Lei que tramitou perante a Câmara Municipal de Várzea Grande, razão pela qual necessário excluí-la da lide, por não possuir legitimidade “ad causam” para figurar no polo passivo da ação. O artigo 103, § 2º, da Constituição Federal dispõe que declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção de providências necessárias. No caso concreto, o autor da ação se refere à Lei Municipal n. 4.430/2019 como se fosse caso de implementação de RGA aos professores da rede pública de ensino do Município e, por esse motivo, pleiteia seja decretada pelo Poder Judiciário a mora do Poder Executivo, por não ter elaborado lei que estendesse a revisão geral anual aos demais servidores públicos da educação, na forma do artigo 147, caput, e § 1º, da Constituição Estadual.
Todavia, a lei municipal foi editada em razão de a Lei Federal n. 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.
Nesse contexto, a
orientação jurisprudencial consolidada no Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de a administração conferir reajustes setoriais e diferenciados de vencimentos com o fito de ajustar deturpações salariais no serviço público, sem que isso viole o princípio da isonomia.
Logo, não se trata de revisão geral anual, mas sim de aumento salarial e, nesse caso, não se reconhece a omissão legislativa atribuível ao Poder Executivo do Município, razão pela qual o inconformismo do autor não autoriza o manuseio desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
(N.U 1002118-85.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) – grifos nossos.

Ademais, necessário consignar que, acerca do referido tema e conforme a r. sentença, o e. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 37, que dispõe:

Súmula Vinculante 37
: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, ainda que se trate de discussão acerca de Revisão Geral da Inflação Anual (RGA), não cabe ao Judiciário a equiparação do valor pago a outros servidores ou categorias, a título de isonomia.

Por fim, no tocante ao afastamento da condenação do recorrente ao pagamento de custas, taxas judiciais e honorários advocatícios, tem-se que, de fato, a gratuidade de justiça foi deferida em sede liminar (id. 95473961).

Contudo, o beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.

“(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 98, §3º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 98, 3º, do CPC/2015: vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 2. Embargos de declaração acolhidos.”
(STJ, Segunda Turma, EDcl nos EDcl no AREsp 1679208/RS, relator Ministro Mauro Campbel Marques, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2021).

“(...) A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida.
Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa
, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil. Precedentes (...)”.
(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1681977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de fevereiro de 2021) – grifos nossos.

“(...)
A parte beneficiária da gratuidade judiciária, quando vencida, não se isenta das custas e honorários advocatícios, apenas, tem sua exigibilidade suspensa
, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC (...)”
(STJ, Primeira Seção, AgInt na AR 6085/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2017)” – grifos nossos.

Com essas considerações, tenho que a sentença não comporta reparo, devendo ser mantida em sua integralidade, nos termos em que proferida.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021